Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MÁ-FÉ. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEOPLASIA DIAGNOSTICADA APÓS O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DESCONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO NA ANS. DESPROVIMENTO.
1. A data a ser considerada para efeito de fornecimento adequado de informações ao plano de saúde é a da assinatura da Declaração de Saúde para adesão ao contrato.
2. Afasta-se a alegação de má-fé se o conjunto probatório demonstra que, na data do preenchimento da Declaração de Saúde, o beneficiário desconhecia ser portador de neoplasia.
3. A rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento na Agência Nacional de Saúde. Inteligência do art. 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa 558/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. Apelação desprovida.